Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0706694-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA, em favor de DANILO MAIA MUNIZ, em face da decisão proferida pela Vara Criminal de Sobradinho (Id. Num. 15112702), no processo n.o 0702249-92, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão, por entender que a liberdade do acusado implicaria em risco à ordem pública, ante o seu envolvimento nos fatos descritos na representação pela prisão preventiva e nos autos do inquérito policial. O impetrante, em seu petitório de Id Num. 15112695, sustenta ser o réu primário e ter residência fixa. Alega que as provas colhidas até o momento não seriam capazes de fundamentar a sua prisão. Requer a concessão da liberdade provisória. Alternativamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. O paciente foi indiciado e denunciado como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática do seguinte fato: No dia 03 de março de 2019, por volta das 00h10min, no Condomínio Residencial RK, Conjunto Antares, Chácara A26, Sobradinho/DF, o denunciado DANILO MAIA MUNIZ, de forma voluntária e consciente, agindo em unidade de desígnios, união de esforços e divisão de tarefas com JONATAN CAETANO DA SILVA e ANTONIO CICERO PEREIRA DA SILVA, subtraiu em proveito de todos, mediante escalada, uma cadela da raça Bulldog francês, fêmea, de nome Hyohana, cor creme, de propriedade de Wilson Mendes de Jesus Filho. Nas circunstâncias acima descritas, a mando do denunciado DANILO, JONATAN e ANTONIO dirigiram-se à residência de Wilson. No local, ANTONIO escalou o muro da residência de Wilson, adentrou ao lote, pegou a cadela e a repassou por cima do muro para JONATAN que o aguardava do lado de fora. Na sequência, empreenderam fuga levando consigo o animal. Durante a manhã, a vítima sentiu falta de sua cachorra e, em face das imagens das câmeras de sua residência, constatou a ação criminosa e identificou os autores. Por meio do chip colocado no animal, os policiais militares obtiveram êxito em encontrá-lo na posse do denunciado DANILO e de seu comparsa JONATAN, este confessou os fatos. A prisão preventiva restou assim fundamentada (transcrição parcial, Id Num. 5855210): Portanto, presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de DANILO MAIA MUNIZ, qualificado nos autos. DEFIRO a busca e apreensão nos endereços: Condomínio RK, Conjunto Centaurus, Quadra R, Casa 34, Sobradinho/DF e DF 150, KM 3,5, Centro Comercial Fênix, Fundos da Loja 05, Sobradinho II/DF - vinculados à DANILO MAIA MUNIZ e ES 09, Rua 05, Lote 14, Sobradinho II/DF - endereço vinculado à JONATAN CAETANO DA SILVA, bem como AUTORIZO a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, para que a equipe da SIG-V10 da 13a Delegacia de Polícia possa acessar e obter quaisquer dados constantes dos aparelhos celulares eventualmente apreendidos, incluindo memória interna, cartão de memória, redes sociais, lista geral de chamadas originadas e recebidas, mensagens de texto SMS e demais dados que se fizerem necessários e que tenham relação com a presente investigação criminal. O presente feito deverá correr sob sigilo. Expeça-se o mandado de prisão e as comunicações pertinentes, bem como os mandados de busca e apreensão. O Juízo de origem indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão nos seguintes termos (Id Num. 1511272 e Id Num. 59697330 dos autos principais): Trata-se de pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoração eletrônica c/c aplicação de medidas cautelares formulado por DANILO MAIA MUNIZ, denunciado pela prática do crime descrito, em tese, no artigo 155, §§ 1o e §4o, incisos II e IV, do Código Penal. Assevera a Defesa que o réu é primário e possui residência fixa. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido. Consta nos autos que o acusado encontra-se preso desde o dia 14 de fevereiro de 2020, em virtude de decisão proferida por esse Juízo. Não há fato novo que justifique a revogação do decreto prisional. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a manutenção da prisão, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial da 13a Delegacia de Polícia. A Defesa alega que o acusado é primário e possui residência fixa. Cumpre informar que as condições pessoais do requerente, por si só, não autorizam a concessão de liberdade, já que esta se condiciona ao exame da desnecessidade de manutenção da custódia cautelar, o que não ocorre neste caso. Ante o envolvimento do acusado nos fatos descritos na representação pela prisão preventiva deste, bem como nos autos do inquérito policial, verifica-se a necessidade de manutenção da segregação cautelar, tendo em vista a garantia da ordem pública. Agora ainda mais, em virtude das provas oriundas da quebra de sigilo de dados telefônicos do acusado e demais investigados, juntadas aos autos. O cenário apresentado na oportunidade justifica a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva, diante da gravidade concreta dos fatos narrados, da conduta do agente e das circunstâncias em que foi praticado. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para o caso em análise. A liberdade do acusado, nesse momento, implica em risco à ordem pública. Ressalte-se a gravidade concreta dos delitos, a grande repercussão popular do caso e o risco social que o acusado representa. Portanto, permanecem hígidos os motivos ensejadores da prisão decretada. Não há qualquer ilegalidade na decretação ou manutenção da prisão, bem como não foi apresentado qualquer fato novo ou mudança jurídica capaz de desconstituir os motivos que ensejaram a sua adoção. Por tudo o que foi exposto, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Tornem os autos à conclusão para análise da denúncia. (grifos nossos). Depreende-se que a manutenção da prisão teve por fundamento o envolvimento do paciente nos fatos de acordo com as provas colhidas até o momento no Inquérito Policial, bem como diante da gravidade concreta dos eventos narrados, da conduta do agente e das circunstâncias em que foi praticado. O crime imputado ao paciente possui pena mínima de 2 anos e máxima de 8 anos de reclusão (art. 155, §§1o e 4o, II e IV, do Código Penal). O paciente está preso desde 14/02/2020. A Promotoria de Justiça, em seu parecer de Id Num. 59468571 dos autos principais (0702249-92), opinou pelo deferimento do pedido. Confira-se: Em relação ao crime de furto qualificado, percebe-se que, no momento, há outras medidas mais adequadas a assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal prevê a excepcionalidade da prisão cautelar, devendo ser decretada sempre que imprescindível, nos termos do artigo 312 do mesmo diploma. Analisando-se as circunstâncias, até o momento, percebe-se que inexistem fundamentos para manutenção da prisão. No entanto, considerando as diversas ocorrências policiais mencionadas na representação policial em que Danilo figura como autor de crimes contra o patrimônio, as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, se mostram cabíveis para evitar a reiteração delitiva. Desse modo, tendo em vista que a denúncia se restringiu ao delito de furto qualificado, bem como que o paciente está preso há mais de um mês e, ainda, diante da ausência de violência ou grave ameaça, considero adequada a concessão de liberdade provisória, mediante o recolhimento de fiança, que arbitro em R$ 1.000,00, além das medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, DEFIRO a liminar e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente DANILO MAIA MUNIZ , mediante o recolhimento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de fiança, bem como determino o cumprimento das medidas cautelares de comparecimento a todos os atos do processo e comunicação prévia de alteração de endereço, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, sob pena de perdimento da fiança e de expedição de novo mandado de prisão. Após o recolhimento da fiança, expeça-se o respectivo alvará de soltura. Com isso, requisitem-se informações às autoridades. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 20 de março de 2020 16:04:16. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator